Tribunal: STF
Processo: AR 1701
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação rescisória. Isonomia remuneratória. Delegado de polícia e procurador do estado do Rio Grande do Sul. Interpretação da redação original dos arts. 39, § 1º, 135 e 241 da CF/1988.



    1. Ação rescisória contra acórdão do STF que reconheceu o direito de delegados de polícia à isonomia remuneratória em relação aos procuradores do Estado do Rio Grande do Sul desde a promulgação da CF/1988.



    2. Os arts. 39, § 1º, 135 e 241 da Constituição, em sua redação original, eram normas de eficácia limitada, de modo que a isonomia remuneratória entre as carreiras em questão dependia de previsão legal. Precedente: RE 235.732, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 



    3. O acórdão rescindendo está em confronto com a jurisprudência desta Corte. No caso, as diferenças remuneratórias eram devidas apenas a partir da edição da Lei estadual nº 9.696/1992, e não da Constituição de 1988. Nesse sentido: ADI 761, Rel. Min. Néri da Silveira; e RE 401.243-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    4. Procedência parcial do pedido.